Tribunal: TJDFT
Processo: 0709643-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709643-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: ADVOCACIA LYCURGO LEITE S/S, JOSE NELSON DA SILVEIRA D E C I S Ã O CERES – FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL interpõe o presente agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra a r. decisão proferida nos autos do cumprimento provisório de sentença que lhe move ADVOCACIA LYCURGO LEITE S/S (proc. no 0707825-81.2020.8.07.0001), na qual o MM. Juiz a quo acolheu parcialmente a impugnação oferecida pela ora agravante para condicionar o levantamento do depósito oferecido por esta, à título de garantia do juízo, à prestação de caução idônea ou ao trânsito em julgado de agravos de instrumento anteriormente interpostos pelas partes, ao tempo em que fixou o valor devido pela agravante, a título de honorários, na quantia de R$ 7.316,33. Aduz a recorrente, em síntese, que é detentora do crédito principal, ao passo que o agravado é detentor de honorários fixados em razão do acolhimento parcial de impugnação ao cumprimento de sentença manejado por José Nelson da Silveira, executado nos autos de origem e patrocinado pelo agravado. Sustenta que, intimado a pagar referida verba, garantiu o juízo por meio de depósito dos valores cobrados e apresentou impugnação, requerendo a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a rejeição do pedido de cumprimento de sentença por força da inexigibilidade e inexequibilidade da pretensão, ante a não ocorrência do trânsito em julgado do título, bem como excesso de execução. Destaca, ainda, que o juízo deixou de analisar outras teses apresentadas, tal como a inexigibilidade do título pela ausência de apresentação de planilha a subsidiar o pedido, nos termos do art. 524 do CPC. Tece considerações sobre o tema e colaciona julgados a embasar sua tese. Apresenta o arrazoado como demonstrativo da probabilidade do direito e, a título de risco de dano grave ou de difícil reparação, a possibilidade de levantamento do depósito sem garantia de restituição, como também o fato de ser uma entidade fechada de previdência complementar, que administra planos e benefícios a um grupo fechado de participantes, cujo desfalque afetará diretamente a manutenção dos benefícios. Requer a concessão do efeito suspensivo, para que seja determinado ao juízo de origem que se abstenha de liberar o depósito judicial que garante o juízo, caso haja o trânsito em julgado do noticiado agravo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que o cumprimento provisório de sentença seja rejeitado por desatendimento aos arts. 520, IV, 525, § 1o, III, 524 e por analogia, o art. 319, IV, todos do CPC. Subsidiariamente, requer que a análise de violação ao art. 524 do CPC seja devolvida ao juízo a quo. Preparo regular IDs 24569349 e 24569350. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Contudo, não se encontram presentes os requisitos exigíveis à concessão do efeito suspensivo pleiteado, conforme disposto no parágrafo único do art. 995 do CPC. Com efeito, é de se notar que o MM. Juiz a quo, por meio da decisão agravada, deferiu o pedido de efeito suspensivo à impugnação oferecida pela ora agravante, condicionando o levantamento do depósito judicial realizado pela recorrente à prestação de caução idônea ou ao trânsito em julgado dos agravos. Nesses termos, encontram-se plenamente atendidos o que dispõem os arts. 520, IV e 521, parágrafo único, todos do CPC, não havendo qualquer risco de dano à agravante, porquanto o depósito só poderá ser levantado mediante oferecimento de caução idônea ou pelo trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0728964-92.2020.8.07.0000 interposto pela agravante, cujo objeto é o arbitramento de honorários pelo acolhimento parcial da impugnação oferecida pelo executado José Nelson da Silveira, na qual reconheceu-se excesso de execução. De sua parte, mostra-se completamente desarrazoada a pretensão de obter efeito suspensivo ao recurso para que o juízo seja obstado a autorizar o levantamento dos valores depositados mesmo após o trânsito em julgado do AI no 0728964-92.2020.8.07.0000, porquanto, uma vez desprovido, convolará o cumprimento de sentença provisório em definitivo, sem qualquer razão jurídica para a retenção dos valores devidos ao credor. Lado outro, não se vislumbra a probabilidade do direito quanto à alegada violação ao art. 524 do CPC, eis que a r. decisão agravada, ao fixar o valor de R$ 7.316,33 como devido, utilizou-se de mero cálculo aritmético baseado nas planilhas trazidas aos autos pela própria agravante, conforme se vê de sua fundamentação, in verbis (ID 84400411): (...) “O valor pretendido originariamente pela CERES era de R$ 152.934,08, conforme planilha de ID 79260116. Após a delimitação feita pela decisão, a obrigação de restituição passou a abranger apenas os períodos de 08.03.1999 a 29.09.2010. Com essa delimitação, o valor devido passou a ser de R$ 79.770,73, conforme disposto na mesma planilha. Assim, o proveito econômico obtido é a diferença entre o que se pretendia (R$ 152.934,08) e o que foi efetivamente obtido (R$ 79.770,73), que resulta em R$ 73.163,35. Ou seja, o valor devido a título de honorários sucumbenciais é de 10% sobre R$ 73.163,35, que resulta em R$ 7.316,33, o qual fixo como valor devido.” (...). Sem grifos no original. Outrossim, considerando que a agravante não obteve efeito suspensivo no agravo de instrumento no 0728964-92.2020.8.07.0000 por si interposto e, considerando que foram observadas as cautelas necessárias ao cumprimento provisório de sentença, não há qualquer retoque à r. decisão impugnada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo pleiteado. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, 7 de abril de 2021 22:19:56. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator